Tribunal: TJDFT
Processo: 0723057-76.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNIO. PALAVRAS DOS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. TIPICIDADE COMPROVADA. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO. FURTO CONSUMADO. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por furto majorado.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) Analisar a (in)suficiência das provas para a comprovação da materialidade e autoria; (ii) Verificar se é típica a conduta de subtrair coisa alheia móvel em aparente estado de abandono e posteriormente restituída; (iii) Determinar se a consumação do crime de furto reclama a retirada dos itens subtraídos do local/suas adjacências.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo nos autos diversos elementos que demonstram a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado, não deve subsistir qualquer tese defensiva de absolvição do acusado.
4. Apesar de a vítima não ter comparecido em juízo para confirmar a sua versão dos fatos, o depoimento dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possui crédito e confiabilidade suficiente para corroborar a formação do convencimento do julgador – principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos e não apontado elemento concreto apto a invalidá-lo.
5. Não comprovado o estado de abandono do bem subtraído, não há falar em atipicidade da conduta, mesmo que haja sua posterior restituição, mormente quando o laudo pericial avalia a res furtiva em patamar superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
6. Conforme a Teoria da Amotio, adotada pelos Tribunais Superiores e por este Tribunal, o crime de furto consuma-se com a mera inversão da posse do bem subtraído, ainda que por curto período, sendo prescindível que seja mansa e pacífica a detenção da coisa.
7. Inviável desclassificação do crime de furto consumado para tentado se restou caracterizada a inversão da posse dos bens, ainda que por um breve momento e sob vigilância.
IV – DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 1o; CPP, art. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1764870, Relator Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 28.09.2023; STJ, AgRg no HC n. 766.369/SC, Relatora Ministra Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 16.04.2024; STF, HC n. 135674, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2aTurma, j. 27.09.2016; STJ, AgRg no HC n. 737.649/SP, Relator Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25.10.2022; TJDFT, Acórdão n. 1660021, Relator Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 02.02.2023